Tribunal: TJBA
Processo: 8021006-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021006-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JACIRA SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
ALINE MARY DE ABREU SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
CAMILA DA SILVA VIEIRA, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO, MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI 14.905 DE 2024. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da consumidora para declarar a inexistência de débito e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com fixação de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. A empresa embargante aponta erro material e contradição face à nova legislação civil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se os parâmetros de correção monetária e juros de mora fixados no acórdão embargado devem ser adequados aos novos critérios estabelecidos pela Lei 14.905 de 2024.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado fixou, na condenação por danos morais, a incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

A Lei 14.905 de 2024 alterou o Código Civil para estabelecer expressamente o IPCA como índice padrão de atualização monetária e a taxa Selic para os juros legais moratórios, deduzida a respectiva atualização.

Constatado o erro material na fixação dos consectários legais em desconformidade com a legislação federal vigente ao tempo do julgamento, e havendo concordância expressa da parte embargada em suas contrarrazões, impõe-se a adequação do julgado para aplicar os novos parâmetros normativos, tratando-se de matéria de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. A fixação de juros de mora e correção monetária em condenações judiciais deve observar os critérios estabelecidos pela Lei 14.905 de 2024, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo para a atualização monetária e a taxa Selic para os juros moratórios, com a devida dedução do índice de atualização monetária."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389 e 406; Lei 14.905 de 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8021006-06.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, e Embargada
JACIRA SANTOS PEREIRA.

Acordam os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA